Tribunal: CARF
Processo: 13907.720092/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.720092/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.337 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
S C S - DEPARTAMENTOS E CONVENIENCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
DECISÃO DO MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. ARTIGO 59, §
3o DO DECRETO No 70.235 DE 1972.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. Quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade,
não deve a autoridade julgadora pronunciá-la nem mandar repetir o ato ou
suprir-lhe a falta, inteligência do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de
1972.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP
INICIAL ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora,
quando ficar devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida
dentro do prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.720092/2018-13
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.720092/2018-13

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 15/5/2018, referente à
multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei no 11.941 de 27 de maio de 2009, no montante de R$ 500,00, relativa à
competência 13/2013 (fls. 4 e 8).
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea (fl. 16).
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
15/20).
Cientificado da decisão em 21/2/2020 (AR de fl. 23), o contribuinte interpôs
recurso voluntário em 19/3/2020 (fls. 26/27), acompanhado de documentos (fls. 28/42), com o
mesmo argumento da impugnação, onde requer, o cancelamento da autuação alegando, em suma,
que a entrega da GFIP da competência 13/2013 foi efetuada no prazo, conforme comprovam
cópias da GFIP Arquivo no agtPvj6cmRe0000-1 (fl. 28) e do Protocolo de Envio de Arquivo —
Conectividade Social 526EA92B.B8CB4914.BDOE8C3.9262CDFDC (fl. 29), que já haviam
sido anexados com a impugnação (fls. 5/6).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em sede de impugnação o contribuinte apenas solicitou o cancelamento do auto
de infração sob a alegação de ter transmitido a GFIP da competência 13/2013, em 6/1/2014,
número de arquivo: agtPvj6cmRe0000-1, cujo prazo de entrega seria 31/1/2014, de modo que a
GFIP da referida competência não poderia ter sido entregue em atraso conforme apresentado no
auto de infração. Todavia tal arguição não foi enfrentada pelo Colegiado a quo, não constando
sequer do relatório do acórdão recorrido.
De acordo com o item 11 do Manual da GFIP, aprovado por Instrução Normativa
RFB no 880 de 16 de outubro de 2008, com alterações promovidas pelas Instrução Normativa
RFB no 1.338 de 26 de março de 2013, vigente à época dos fatos, os documentos que
comprovam o recolhimento do FGTS e de que houve a efetiva entrega da GFIP são os seguintes:
11 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
11.1 – Comprovantes para o FGTS
O recolhimento e a prestação de informações para o FGTS são comprovados com os
seguintes documentos:
a) GRF – Guia de Recolhimento do FGTS com a autenticação mecânica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.720092/2018-13

quando o recolhimento for efetuado pela Internet; b) Protocolo de Envio de Arquivos,
emitido pelo Conectividade Social;
c) Confissão de não Recolhimento de valores de FGTS e de Contribuição Social.
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Na legislação vigente, mais precisamente no artigo 474 da Instrução Normativa
no 971 de 13 de novembro de 2009, encontramos orientação para a lavratura de autos de infração
por falta de entrega ou omissão de informações em declarações GFIP:
Art. 474. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, é considerada como uma ocorrência:
I - GFIP ou GRFP não entregue na rede bancária, a partir da competência janeiro de
1999;
II - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.
Parágrafo único. A GFIP tratada nos incisos I e II do caput deve ser considerada como
um documento único, independentemente da quantidade de documentos entregues nos
termos do Manual da GFIP, e ainda que se refiram a estabelecimentos distintos, sendo
que:
I - caso haja informação a ser prestada, a entrega de qualquer GFIP, inclusive a
sem movimento, descaracteriza, exclusivamente para a competência a que se
refere, a infração prevista no inciso I do caput, devendo, nos casos em que haja
omissão de fatos geradores, ser caracterizada a infração prevista no inciso II do
caput; (grifos nossos)
II - caso não haja informação a ser prestada, a entrega da GFIP sem movimento tem
validade para a competência a que se refere e para as seguintes, até a competência
imediatamente anterior àquela na qual tenha ocorrido fato gerador de contribuições
previdenciárias.
Conforme disposição contida no inciso I do parágrafo único acima reproduzido,
quando houver a entrega de qualquer documento GFIP, para determinada competência, não
haverá autuação pela não entrega do documento.
No caso em tela, os documentos acostados (fls. 5/6 e 28/29) confirmam que houve
entrega de GFIP, para a competência 13/2013, em 6/1/2014, com no de controle:
KQWs2O8Ga3r0000-5, no do arquivo: agtPvj6cmRe0000-1 e no de protocolo de envio de
arquivos: 526EA92B.B8CB4914.BDOE8C3.9262CDFDC, dentro do prazo previsto na
legislação. No auto de infração consta que a entrega da GFIP fora de prazo da competência
13/2013 ocorreu em 15/9/2014 e no de controle NtXdgOv7Gt80000-7 (fls. 4 e 8), que seria
retificadora de uma GFIP anterior entregue dentro do prazo previsto na legislação vigente.
O julgamento de primeira instância deve apreciar todas as razões suscitadas na
impugnação, conforme disposto no artigo 31 do Decreto no 70.235 de 1972. A ausência de
exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da
decisão de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. No
entanto, tendo em vista a previsão contida no § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.337 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13907.720092/2018-13

março de 19721, a decisão de primeira instância deve ser reformada, cancelando-se o lançamento
realizado, uma vez que assiste razão ao Recorrente, pois a GFIP contida no lançamento é
retificadora e a GFIP inicial foi entregue dentro do prazo legal.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital